Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros do executado para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o Sisbajud trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao Bacenjud, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais, com a utilização da ferramenta "teimosinha".

2. Agravo de instrumento provido.